Tribunal: TJES
Processo: 5000773-70.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-70.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ROBERTO BOEK
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
5000773-70.2024.8.08.0017

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
ROBERTO BOEK

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL.
AVISO PRÉVIO NÃO AFASTA FALHA
. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA.
FORTUITO INTERNO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. RETENÇÃO INDEVIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. JUROS DE MORA SOBRE DANO MORAL A PARTIR DO
ARBITRAMENTO (SENTENÇA)
.
PROVIMENTO PARCIAL
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
ROBERTO BOEK.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16094388) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
10 –
Ante o exposto, impõe-se CONDENAR a ré:
i)
à restituição de R$ 1.970,77 (mil novecentos e setenta reais e setenta e sete centavos), em sua forma simples, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso de cada parcela;
ii)
a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta Sentença, com juros de mora contados da citação
.
”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16094396, por meio da qual acolheu os declaratórios.

Em consequência do acolhimento dos Embargos da requerida, para retificar o dispositivo da sentença, de modo a fazendo constar a seguinte redação:

“
10

–
Ante o exposto, impõe-se CONDENAR a ré:
i)
à restituição de R$ 1.970,77 (mil novecentos e setenta reais e setenta e sete centavos), em sua forma simples, com correção monetária a contar do desembolso de cada parcela, e juros de mora a contar da citação;
ii)
a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta Sentença, com juros de mora contados da citação.”

Consignar que o índice de juros e correção monetária aplicável ao caso é o seguinte:
“. Correção monetária - (IPCA);. Juros de mora - (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado);”.

Em sede recursal (ID 16094397), a recorrente argui ausência de falha nos serviços prestados, sustentando que o cancelamento do voo decorreu de readequação da malha aérea. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos materiais e morais. Requer ainda que os juros de mora aplicados na indenização por dano moral tenham seu início na data da sentença.

O autor não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 16094402.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O presente caso exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Infere-se dos autos que o autor, em 12/04/2023, comprou passagens aéreas (ida e volta) no trecho Vitória x Santarém para viajar em setembro de 2023. Entretanto, a ré cancelou o voo, forçando o autor a adquirir novos bilhetes, e não efetuou o estorno dos valores pagos, conforme documentos acostados à inicial (ID 16094219, 16094218, 16094220, 16094217, 16094221 e 16094222.

Contrariamente ao alegado, a tese apresentada pela recorrente quanto à ausência de falha nos serviços prestados não merece prosperar.

Embora tenha existido informação prévia à parte autora acerca do cancelamento, conforme determina o art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016, tal fato não é suficiente para afastar a existência de falha nos serviços prestados ao autor.

Isso porque, a alteração no voo, em virtude de readequação da malha aérea, configura-se como fortuito interno, pois é circunstância inserida na área inerente ao negócio jurídico e que integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

A responsabilidade da ré, portanto, permanece íntegra,

visto que, nos termos do artigo 14 do CDC, sua responsabilidade é objetiva. Não se aplica ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3º do mencionado artigo.

Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO . AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR PASSAGEIRO QUE NÃO PODE EMBARCAR NO VOO ORIGINAL, TENDO SIDO REALOCADO EM VOO QUE PARTIU MAIS DE 11 (ONZE) HORAS APÓS O INICIALMENTE PREVISTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00. RECURSO DA RÉ ALEGANDO QUE AS ALTERAÇÕES NA MALHA AÉREA DEVEM SER CONSIDERADAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FORÇA MAIOR APTA A EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE . RECURSO DO AUTOR REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. FATOS NARRADOS QUE SE MOSTRAM INCONTROVERSOS.
O ATRASO VIVENCIADO PELO CONSUMIDOR DEVEU-SE A FORTUITO INTERNO (ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA) INSERIDO NA CADEIA DE SERVIÇOS DA PARTE RÉ, NÃO CONSTITUINDO CASO FORTUITO NEM FORÇA MAIOR APTOS A EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ALEGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. EM RAZÃO DO ATRASO, O AUTOR PERDEU A OPORTUNIDADE DE MINISTRAR PALESTRA EM CONGRESSO DE MEDICINA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). QUANTIA QUE MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E SE ADEQUA AOS VALORES USUALMENTE ARBITRADOS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA . PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO, DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 09222058720238190001 202400125681, Relator.: Des(a) . SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 09/05/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/05/2024).
[Grifo nosso]

Recurso inominado – Transporte aéreo –
Alteração de voos pela readequação da malha aérea – Responsabilidade da companhia aérea que decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Alteração da malha aérea é risco da atividade empresarial que não pode ser transferido ao consumidor, que em nada contribuiu com as mudanças do contratado

– Situação apta a ensejar danos morais – Indenização fixada com razoabilidade – Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10023497120238260189 Fernandópolis, Relator.: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama, Data de Julgamento: 27/10/2023, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/10/2023)
. [Grifo nosso]

Ademais, no presente caso, a requerida, além de cancelar unilateralmente o voo, não efetuou o estorno do valor pago pelas passagens, caracterizando retenção indevida.

Assim, a recorrente deve responder pelos danos materiais e morais suportados pelo autor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), c/c artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse contexto, verifica-se que o dano patrimonial foi integralmente comprovado pelo autor, conforme documento acostado ao ID 16094219.

A r. Sentença, portanto, agiu com acerto ao condenar a recorrente à indenização por dano material na quantia de R$ 1.970,77 (mil novecentos e setenta reais e setenta e sete centavos), montante que deve ser mantido.

Por via reflexa, é devida a indenização por dano moral, que, na hipótese,
é
in re ipsa
, dada a presunção do abalo suportado pelo autor. Este abalo se consubstancia no cancelamento unilateral e injustificado do voo pela companhia aérea e na retenção indevida dos valores pagos por serviço não usufruído.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser proporcional ao fato, apresentando-se justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Neste sentido,

destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe
:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que tange à tese da recorrente de que o termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral seja a data da sentença, deve ser acolhida.

Com efeito, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que o termo inicial para a incidência dos juros de mora em indenização por dano moral deve ser a data do arbitramento, independentemente da natureza da responsabilidade (contratual ou extracontratual).

Embora a Súmula n.º 362/STJ trate especificamente da correção monetária, o entendimento consolidado da Corte é de que os juros de mora seguem a mesma lógica, conforme reiterado no REsp n.º 903.258/RS, por meio de voto da Ministra Maria Isabel Gallotti. Isso se justifica porque o valor da indenização por dano moral somente se torna líquido e certo a partir de sua fixação judicial.

Dessa forma, a r. Sentença merece reforma neste ponto, para fixar a incidência dos juros de mora a partir da data de seu proferimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença prolatada no ID 16094388, fixar a incidência dos juros de mora sobre a indenização por dano moral a partir da data do arbitramento (sentença), mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)